Tribunal: TJES
Processo: 0005163-46.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005163-46.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS FLORENCIO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005163-46.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS FLORENCIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003.
1. PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. IMPOSSIBILIDADE.
2.
PENA-
BASE
.
CULPABILIDADE, MOTIVOS

E CIRCUNSTÂNCIAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
3.
ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE.
4.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal de Serra, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 50 dias-multa. A defesa requer a desclassificação para o delito do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a isenção das custas processuais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) definir se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão de a arma de fogo ser de uso permitido; (II) verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada; (III) definir se as custas processuais devem ser isentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o crime do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 não exige que a arma de fogo seja de uso restrito, podendo incidir sobre armas de fogo de uso permitido, bastando que sua identificação esteja adulterada (STJ, AgRg no HC nº 812.573/BA, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 2/12/2024).

A eleição das condutas puníveis e a cominação das penas são matéria de política legislativa, não cabendo ao Judiciário afastar a tipificação expressa prevista em lei sob argumento de desproporcionalidade.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos. A culpabilidade foi negativada, considerando o porte da arma municiada em local de grande circulação de pessoas, aumentando o risco à segurança pública; Os motivos foram ponderados em desfavor do réu em vista da intenção declarada de comercializar a arma, evidenciando maior reprovabilidade da conduta; e a vinculação do apelante ao tráfico de drogas, fator que agrava a periculosidade do crime, é fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do fato.

O regime inicial fechado é adequado, considerando o quantum da pena e a reincidência do réu.

O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, podendo ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita com o sobrestamento do pagamento pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse ou o porte de arma de fogo com numeração suprimida configura o crime previsto no artigo 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, independentemente de o armamento ser de uso permitido, restrito ou proibido.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, baseada em elementos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.

O regime inicial fechado é adequado ao réu reincidente, em consonância com a jurisprudência consolidada.

O juízo da execução penal é competente para analisar a isenção ou parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 812.573/BA, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 2/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.366.301/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/6/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005163-46.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS FLORENCIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
VINICIUS FLORENCIO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de e 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Narra a denúncia que, por volta das 20h30min do dia 4 de junho de 2022,na praça do Bairro Pitanga, Município de Serra, o apelante supostamente portava ilegalmente um revólver calibre .38 Special com numeração suprimida, bem como, onze munições do mesmo calibre.

Ao fim da instrução criminal, foi proferida a sentença ora recorrida.

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação da conduta imputada ao apelante para aquela tipificada no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, além da isenção das custas processuais.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz, de igual modo manifesta-se pela preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal:

Aduz a defesa que o tipo penal em que incurso o acusado, ou seja, o artigo 16 da Lei 10.826/03, faz aplica-se a armas de fogo de uso restrito ou proibido, sendo que a incidência do tipo penal à apreensão de arma de fogo de uso permitido configura analogia in mallam partem. Argumenta, noutro flanco, que o apelante já teria adquirido a arma com a numeração raspada, e que seria desproporcional apenar de maneira mais severa a arma de fogo de uso permitido, de menor potencial lesivo à incolumidade pública, apenas em virtude de a numeração encontrar-se suprimida.

Dispõe o artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

..........................................

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

Como parece claro, o §1º contempla figuras que, para efeitos penais, se equiparam ao “
caput
”. Entre elas, merece destaque a hipótese do inciso IV, que pune o porte, a posse, a aquisição, o transporte ou o fornecimento de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, independentemente se o armamento é de uso permitido ou restrito.

Aliás, é obvio que o dispositivo busca incidir sobre as armas de uso permitido, na medida em que, em caso de apreensão de arma de fogo de uso restrito, basta a aplicação do caput.

Assim, pode-se concluir que a posse ou o porte de arma com numeração ou sinal identificar suprimido configura o crime previsto no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, não importando se o artefato é de uso permitido, restrito ou proibido.

Nessa linha, compreensão assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a conduta de posse ou porte de arma de uso fogo adulterada ou com numeração raspada se enquadra no tipo penal previsto no art. 16 da Lei n. 11.826/2003, não sendo relevante se a arma era de uso permitido, restrito ou proibido” (STJ, AgRg no HC n. 812.573/BA, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 2/12/2024).

De igual modo irrelevante, para efeito de tipificação, que o apelante não tenha concorrido para a supressão das marcas de identificação da arma, considerando que o tipo penal em referência pune a posse, o porte, a aquisição, o transporte e o fornecimento, e não a efetiva supressão ou raspagem.

Por fim, sobre a alegada desproporcionalidade do apenamento, lembro que a eleição das condutas a serem punidas encontra-se no juízo de conveniência e oportunidade política atribuído com exclusividade ao legislador. Logo, tratando-se de opção de política legislativa, não cabe ao judiciário interpretação que retire do espectro de incidência conduta expressamente prevista em lei.

Mantenho a condenação.

Passo a analisar a reprimenda imposta.

A pena-base restou fixada em 4 (quatro) anos de reclusão mediante a valoração negativa das operadoras relativas à culpabilidade, aos motivos e às circunstâncias do fato.

No que toca à culpabilidade, alinha a sentença que “extrapola o tipo penal, visto que o agente portava a arma municiada em via pública (id. 36111779 - fls. 102/103 - mídia 01 (10)), especificamente em uma praça municipal, local de alta movimentação de transeuntes, representando grande risco à população ”.

No ponto, relembro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a exasperação da pena-base somente se sustenta se devidamente fundamentada em elementos concretos e específicos que desbordem da configuração básica do tipo penal, aptos a demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no AREsp n. 2.366.301/PB, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/6/2024).

Embora o fato de trazer consigo a arma constitui circunstância inerente ao tipo penal pelo qual foi condenado o apelante, é certo que o fato de estar o artefato municiado, pronto para uso e em local de alta circulação de pessoas, deve pesar em seu desfavor, na medida em que amplia a periculosidade da ação. Preservo a negativação.

Sobre os motivos do crime, a sentença destaca que o réu alinhou ter adquirido a arma com a finalidade de trocá-la por um cavalo, o que evidencia a intenção de comercializá-la.

A fundamentação me parece adequada. A pretensão de alienar o armamento, de fato, torna a conduta mais reprovável, porque objetivava auferir lucro com o crime, atraindo uma sanção mais rigorosa.

Na sequência, foi ponderada em prejuízo do réu a operadora relacionada às circunstâncias da infração penal, na medida em que o réu declarou que portava a arma por possuir envolvimento com o tráfico de drogas.

O fato de empregar a arma em um contexto ainda mais grave, relacionado ao cotidiano do tráfico, constitui elemento concretamente provado nos autos, que desborda da configuração básica do tipo penal, justificando a exasperação da pena.

Preservo a pena-base.

Na etapa média, foi validamente compensada a circunstância agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

À míngua de qualquer outro fator a repercutir sobre a pena, mantenho a pena na forma fixada na sentença.

Mantenho o regime inicial fechado, considerando ser o réu reincidente.

Preservo os demais termos da sentença, no que se inclui a vedação à substituição e à suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.